Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO.
I – Facultada a emenda na busca e apreensão para juntada de documento idôneo que permitisse ao MM. Juiz analisar a regularidade da composição do polo passivo e legitimidade da parte, bem como para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu as determinações, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do CPC.
II – Apelação desprovida.